Tribunal: TJMT
Processo: 1033688-16.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033688-16.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PATRICIA RODRIGUES SOARES - CPF: 786.176.001-44 (ADVOGADO), EDILSON BATISTA RODRIGUES - CPF: 793.301.932-34 (INTERESSADO), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), CARLA ANDREIA BATISTA - CPF: 010.988.331-47 (IMPETRANTE), EDILSON BATISTA RODRIGUES - CPF: 793.301.932-34 (PACIENTE), CARLA ANDREIA BATISTA - CPF: 010.988.331-47 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ELDOMAR DO CARMO SILVA - CPF: 023.483.542-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico interestadual de drogas.

prisão preventiva. negativa de direito de recorrer em liberdade. Requisitos do tráfico privilegiado. Ausência de pressupostos da custódia cautelar. impetração conhecida em parte e denegada a ordem
.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste,
que
condenou o paciente por tráfico interestadual de drogas a 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e lhe negou o direito de recorrer em liberdade, visando aguardar o trânsito em julgado em liberdade provisória.

II. Questão em discussão

Há duas questões: (1) faz jus a minorante do tráfico privilegiado; (2) ausência de requisitos da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

O reconhecimento ou não do tráfico privilegiado deve ser julgado em recurso próprio, qual seja a apelação criminal interposta simultaneamente com este habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal.

A expressiva quantidade e natureza da droga apreendida [300kg de pasta-base de cocaína], aliada à utilização de veículo de carga para o transporte interestadual [caminhão], autorizam a constrição cautelar.

A motivação
per relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema.

IV. Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006,
art. 33,
caput,
§ 4º, c/c art. 40, V
; CPP, arts. 312.

Jurisprudência relevante:

STJ, HC nº 219.667/PI – Relatora Min.ª Maria Thereza de Assis Moura – 24.4.2014; HC 429486/SC – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 10.12.2018; TJMT, HC 1025381-44.2022.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 7.2.2023; HC nº 151664/2013 – Relator Des. Rui Ramos Ribeiro – Primeira Câmara Criminal – 21.2.2014; Enunciado Criminal 50; N.U 1002467-54.2020.8.11.0000, Relator Des. Orlando De Almeida Perri – 8.5.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1033688-16.2024.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE:

CARLA ANDRÉIA BATISTA

PACIENTE:

EDILSON BATISTA RODRIGUES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de EDILSON BATISTA RODRIGUES contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (PJe nº

1004072-79.2024.8.11.0037
),
que o condenou por tráfico interestadual de drogas a 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.166 (um mil e cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado, e lhe negou o direito de recorrer em liberdade –
art. 33,
caput,
c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006 – (ID 254738698).

A impetrante sustenta que: 1)
faria jus ao tráfico privilegiado por
“não haver [...] provas suficientes”
de que o paciente
“faça parte de facção criminosa”
ou
“sobreviva de venda de substâncias entorpecentes”;
2)
inexistem os pressupostos da custódia cautelar.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a
“liberdade mediante monitoramento [...] ou qualquer outra medida cautelar”
(ID 215336665), com documentos (ID 215336676 ao ID 215336683).

O pedido de liminar foi indeferido (ID
255656672
).

O Juízo singular prestou informações (ID 257050198 ao ID 257067652).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Tráfico de interestadual de entorpecentes – Sentença condenatória – 1) Pleito que objetiva a aplicação do tráfico privilegiado – Inadequação da via eleita – A ação constitucional de habeas corpus não possui o escopo de substituir o recurso de apelação, uma vez que, tratando-se de medida de urgência, de natureza célere e com procedimento sumaríssimo, tal instrumento não se presta ao debate aprofundado das teses meritórias das partes e ao revolvimento do arcabouço probatório – 2) Pleito para recorrer em liberdade, mediante a imposição de monitoramento eletrônico, ou qualquer outra medida cautelar – Improcedência – Paciente que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal – Necessidade da segregação para garantia da ordem pública, notadamente em razão da exorbitante quantidade de droga apreendida (306 kg de cocaína) – Parecer pela denegação da ordem.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 258020692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 8.4.2024,
o Juízo singular
converteu o flagrante em prisão preventiva nestes termos:

“
Da análise dos autos é possível verificar a presença dos requisitos ensejadores do cárcere, vejamos: quanto à materialidade delitiva e indício suficiente da autoria, verifica-se que estão presentes, conforme laudo pericial preliminar (Id. 151705854), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 151705768) e demais documentos que instruem o feito, bem como pelos depoimentos prestados pelos policiais federais.

Vislumbra-se, também, a necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, justificada no resguardo da ordem pública, ante a quantidade da droga encontrada, 299 tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 305,996kg de massa bruta e 298,996kg de massa líquida, sendo motivo suficiente para, neste momento, decretar a segregação cautelar dos indiciados, porquanto demonstra a periculosidade concreta dos agentes.

Ressalte-se que o STF e STJ já se posicionaram pela necessidade de decretação da prisão preventiva nos casos em que resta verificada a gravidade concreta do delito, como no caso em tela, mormente levando em consideração a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida [...]. Nesse sentido também é o Enunciado Orientativo n. 25 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso – “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” –.

Outrossim, verifica-se, a priori, que o delito em questão foi praticado entre os Estados da Federação, o que, além de demonstrar a periculosidade dos agentes, configura causa de aumento da pena em caso de condenação, nos termos do art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06.

Deste modo, ante a quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como demonstrada a periculosidade dos flagrados, conclui-se que resta induvidoso o requisito da custódia preventiva, exigido pela lei (CPP, art. 312 e ss), devendo-se manter os custodiados segregados até que cesse o requisito autorizador.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos flagrados EDILSON BATISTA RODRIGUES [...] nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal.”
(Pedro Flory Diniz Nogueira, juiz de Direito – ID 215336683-fls.221/225)

Em 16.8.2024, condenou o paciente e lhe negou o direito de recorrer em liberdade, nestes termos:

“A materialidade consubstancia-se nos boletins de ocorrência (ID 154732690 e ID 154733691), relatório de registro fotográfico (ID 154733717) termo de exibição e apreensão (ID 154734800), laudo pericial definitivo n. 512.3.10.9871.2024.173175-A01 que concluiu que o material periciado apresentou resultado “positivo” para presença de cocaína (ID 154734821), laudo de exame pericial em veículo (ID 154734802), relatório de extração n. 008/2024 NIPVA (ID 154734828) e relatório policial n. 2024.13.45227 (ID 154734833).

A autoria imputada aos réus Edilson Batista Rodrigues e Eldomar do Carmo Silva, por sua vez, sobressai induvidosa a partir da análise do conjunto probatório angariado no curso da instrução processual através dos depoimentos dos policiais rodoviários federais John Lenon Dalenogare Pivoto, Rômulo de Almeida Ribeiro e Daniel Novaes Leal Jardim.

[...]

Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido para
condenar
EDILSON BATISTA RODRIGUES [...] como incursos nas sanções do art. 33, “
caput
” c/c art. 40, V todos da Lei nº 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal com as implicações da Lei n. 8.072/90.

Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido para
condenar
EDILSON BATISTA RODRIGUES e ELDOMAR DO CARMO SILVA, qualificados nos autos, como incursos nas sanções do art. 33, “
caput
” c/c art. 40, V todos da Lei nº 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal com as implicações da Lei n. 8.072/90.

[...]

Por fim,
mantenho
a prisão preventiva dos acusados, vez que presentes os requisitos necessários à manutenção das respectivas prisões, quais sejam, prova de materialidade e indícios de autoria, bem como diante da gravidade e circunstâncias em que o delito fora praticado aliado a vultosa quantidade de entorpecente sendo transportada o que demonstra a necessidade da garantia da ordem pública e, ainda, porque aguardaram presos a instrução processual.”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – ID 254738698)

Em 2.8.2024, o paciente e o corréu Eldomar do Carmo interpuseram apelação criminal, a qual fora recebida pelo juiz da causa, em 20.9.2024 (PJE 2º grau1004072-79.2024.8.11.0037 – ID 244491272; ID 244491274; ID 244491285).

Pois bem.

O reconhecimento ou não do tráfico privilegiado deve ser julgado em recurso próprio, qual seja a apelação criminal interposta simultaneamente com este
habeas corpus
, “
em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal
” (STJ, HC nº 219.667/PI – Relatora Min.ª Maria Thereza de Assis Moura – 24.4.2014).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“
Havendo interposição de recurso de apelação o tema aqui debatido não deve ser analisado, em razão da maior amplitude daquele recurso, o qual permitirá análise mais aprofundada da matéria e onde certamente serão consignadas as nuances fático-probatórias que devam merecer atenção, providência essa, como visto, vedada na seara de cognição estreitíssima do writ
.” (HC 1025381-44.2022.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 7.2.2023; HC nº 151664/2013 – Relator Des. Rui Ramos Ribeiro – Primeira Câmara Criminal – 21.2.2014)

Logo, essa tese não deve ser conhecida, em
habeas corpus
.

Em sua vez, o juiz da causa, ao condenar o paciente [14 (quatorze) anos de reclusão e 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa] estabeleceu o regime inicial fechado e indeferiu o direito de recorrer em liberdade por entender que há
“prova de materialidade e [...] autoria, bem como diante da gravidade e circunstâncias em que o delito fora praticado, aliado a vultosa quantidade de entorpecente sendo transportada, o que demonstra a necessidade da garantia da ordem pública e, ainda, porque aguardaram presos a instrução processual”
(
Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – ID 254738698
).

Observa-se que foram apreendidos aproximadamente 300kg (trezentos quilos) de pasta-base de cocaína, em compartimentos ocultos [
“formato de paralelepípedo medindo 125 x 95 x 20 cm, fechados na parte superior por madeira compensada presa a parafusos, laterais em vigas metálicas e fundo de chapa metálica com soldas com características destoantes das originais”
] nos semirreboques marca Iveco Guerra, modelos Ag Gr, placas AKO2E57 – dianteiro – e AKO1D47 – traseiro –, com origem no Estado de Rondônia, tendo [o paciente] sido preso, em flagrante, na BR 070, Km 287, em Primavera do Leste/MT.

A expressiva quantidade e natureza da droga apreendida [300kg de pasta-base de cocaína], aliada à utilização de veículo de carga para o transporte interestadual [caminhão], autorizam a constrição cautelar (STJ, HC 429486/SC – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 10.12.2018).

Consigne-se que a motivação
per relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).

Outrossim, o c. STJ firmou posição de que “
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema”
(HC nº 442.163/MA – Rel. Min. Jorge Mussi – 28.6.2018).

Em caso semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Não há constrangimento ilegal se a decisão que negou o direito de
recorrer
em
liberdade
encontra-se justificada na subsistência do pressuposto da garantia da ordem pública [...] e na permanência do paciente em segregação cautelar durante a instrução
criminal
.”
(N.U 1002467-54.2020.8.11.0000, Relator Des. Orlando De Almeida Perri – 8.5.2020)

Assim sendo, impõe-se preservar a segregação preventiva.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024